Tribunal: TJDFT
Processo: 0712571-43.2017.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
D E S P A C H O A apelante Elaine Cristine Rodrigues Mendonça não comprovou o pagamento do preparo recursal com a petição e razões recursais que a acompanham, à míngua de apresentação da guia de custas e correspondente comprovante de pagamento (Id 15031650). Como a comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição da apelação é essencial por se tratar de requisito extrínseco de admissibilidade recursal, conforme dispõe o art. 1.007, caput[1], do CPC, FACULTO à apelante efetuar o pagamento do preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, em observância à regra do art. 1.007, § 4o, do CPC[2], sob pena de o recurso não ser conhecido com fundamento na deserção. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 7 de junho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [2] Art. 1.007. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.